Tribunal: TJSP
Processo: 0001034-69.2022.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2022-07-01
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – LIVRAMENTO CONDICIONAL. Indeferimento. Requisito subjetivo não preenchido. Sentenciado que cumpre pena pela prática de crimes graves com registro de faltas disciplinares. Exame criminológico desfavorável à concessão do benefício de livramento condicional. Agravo desprovido.